Tribunal: TJSP
Processo: 2272997-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Insurgência contra decisão que indeferiu a liminar para afastar inclusão do PIS/COFINS na base de cálculo do ICMS. Decisão que deve ser mantida. Legítima a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, uma vez que configura mero repasse econômico que integra o valor da operação. Precedentes. Inaplicabilidade do Tema no 69 do STF, pois se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Insurgência contra decisão que indeferiu a liminar para afastar inclusão do PIS/COFINS na base de cálculo do ICMS. Decisão que deve ser mantida. Legítima a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, uma vez que configura mero repasse econômico que integra o valor da operação. Precedentes. Inaplicabilidade do Tema no 69 do STF, pois se trata de hipótese diversa. Impossibilidade de sobrestamento do feito até decisão do Tema n° 1223/STJ. Determinação de suspensão que alcança somente os processos com recurso especial e/ou agravo em recurso especial interposto. RECURSO DESPROVIDO, mantendo-se a decisão agravada que indeferiu a liminar pleiteada.